Tribunal: STF
Processo: HC 267209
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração no habeas corpus.
Nas razões recursais, o embargante requer “a) O conhecimento dos presentes Embargos de Declaração, em razão da omissão existente na decisão proferida por Vossa Excelência no HC 267.209/SP, especificamente quanto ao pedido b.1.2 da Petição Inicial (fixação do regime inicial semiaberto); b) No mérito, o provimento dos embargos, para: b.1) Reconhecer a omissão quanto ao exame do pedido de fixação do regime semiaberto, suprindo-a com fundamentação expressa; b.2) Esclarecer, de modo específico, a incidência dos artigos 33, § 2º, “b”, do Código Penal, e das Súmulas 718 e 719 do STF ao caso concreto; b.3) Acolher a tese defensiva de ilegalidade do regime inicial fechado, fixando-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena do Paciente; c) Determinar, em caso de acolhimento do pedido acima, a imediata comunicação ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Orlândia/SP e às autoridades penitenciárias competentes, para início do cumprimento da pena em regime semiaberto, expedindo-se, se necessário, as ordens e comunicações de praxe.”
É o relatório.
Decido.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, não verifico a presença de qualquer dos vícios.
A decisão embargada é clara em afirmar que “o controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso, não verificadas na espécie.”
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente